Tribunal: TJSP
Processo: 1034155-68.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRA E RECONVENÇÃO – Julgamento somente da ação reconvencional - R. sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Banco autor/reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 – Recurso do Banco reconvindo e Recurso do réu Maurício reconvinte.

Recurso do réu reconvinte – Danos morais - Pretensão para majoração dos danos morais e dos honorários

Ementa:
AÇÃO MONITÓRA E RECONVENÇÃO – Julgamento somente da ação reconvencional - R. sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Banco autor/reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 – Recurso do Banco reconvindo e Recurso do réu Maurício reconvinte.

Recurso do réu reconvinte – Danos morais - Pretensão para majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais - Possibilidade – Inexigibilidade do débito reconhecida ao réu Maurício, através de sentença ajuizada em ação anterior de revisão contratual, envolvendo as mesmas partes e o mesmo título de crédito – Perícia grafotécnica realizada na ação revisional que reconheceu a falsidade da assinatura do réu – Quando do ajuizamento da monitória já havia sido prolatada sentença da ação revisional que declarou a inexigibilidade do débito perante o réu - Cobrança indevida por determinação judicial – Nova cobrança através da presente ação monitória - Dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento - Falha da Instituição Financeira – Majoração - Possibilidade – Valor majorado para R$ 15.000,00 - Sentença reformada – Sucumbência alterada – Recurso provido.

Recurso do autor reconvindo – Pretensão em afastar os danos morais – Prejudicialidade - Indenização majorada em razão do recurso do réu reconvinte – Recurso não conhecido.

Dispositivo – Recurso do réu/reconvinte provido e recurso do autor/reconvindo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034155-68.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados/apelantes MAURICIO FERNANDO LATTARO,
CAMPFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI e LARA GIULIANA BAUER
ALBINO LATTARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram do
recurso do autor/reconvindo e deram provimento ao recurso do réu/reconvinte. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034155-68.2017.8.26.0114 -Voto no 18064 - SRF
2
VOTO No
: 18064
APELAÇÃO
: 1034155-68.2017.8.26.0114
COMARCA
: Foro de Campinas - 10a Vara Cível
APTE./APDO.: Banco do Brasil S/A
APDO./APTE.: Campflex Móveis oara Escritório Eireli e outros
AÇÃO MONITÓRA E RECONVENÇÃO Julgamento somente da ação
reconvencional - R. sentença que julgou procedente o pedido para
condenar o Banco autor/reconvindo ao pagamento de indenização por
danos morais de R$ 10.000,00 Recurso do Banco reconvindo e Recurso
do réu Maurício reconvinte.
Recurso do réu reconvinte Danos morais - Pretensão para majoração dos
danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais - Possibilidade
Inexigibilidade do débito reconhecida ao réu Maurício, através de
sentença ajuizada em ação anterior de revisão contratual, envolvendo as
mesmas partes e o mesmo título de crédito Perícia grafotécnica realizada
na ação revisional que reconheceu a falsidade da assinatura do réu
Quando do ajuizamento da monitória já havia sido prolatada sentença da
ação revisional que declarou a inexigibilidade do débito perante o réu -
Cobrança indevida por determinação judicial Nova cobrança através da
presente ação monitória - Dissabores que ultrapassam o mero
aborrecimento - Falha da Instituição Financeira
Majoração -
Possibilidade Valor majorado para R$ 15.000,00 - Sentença reformada
Sucumbência alterada Recurso provido.
Recurso do autor reconvindo Pretensão em afastar os danos morais
Prejudicialidade - Indenização majorada em razão do recurso do réu
reconvinte Recurso não conhecido.
Dispositivo
Recurso do réu/reconvinte provido e recurso do
autor/reconvindo não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034155-68.2017.8.26.0114 -Voto no 18064 - SRF
3
Recursos à r. sentença de fls. 294/298, proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 10a Vara Cível do Foro de Campinas, que julgou procedente o
pedido reconvencional para condenar o reconvindo ao pagamento de indenização
por danos morais na quantia de R$ 10.000,00, com correção do arbitramento e
juros de mora da citação.
Em razão da sucumbência, condenou o reconvindo ao
pagamento das custas e honorários advocatícios incorridos pelo reconvinte,
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Recorrem Maurício Fernando Lattaro reconvinte e a Instituição
Financeira reconvinda pretendendo a reforma do julgado, trazendo argumentos
que entendem socorrer seus posicionamentos.
Recursos regularmente processados (fls. 301/306 e 311/318) e
respondidos (fls. 327/332 copiada às fls. 333/338 e fls. 339/341).
Complementação do preparo recursal às fls. 348/350.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em
face de Campflex Móveis para Escritório Ltda, Maurício Fernando Lattaro e Lara
Giuliana Bauer Albino Lattaro.
Alega o autor na inicial em síntese que firmou com a primeira ré
contrato para disponibilização de crédito rotativo no valor de R$ 600.000,00,
porém, não houve disponibilização de ativos financeiros em conta bancária para
pagamento do valor devido, figurando os demais réus como fiadores. Afirma que
sendo caracterizada a mora, pretende a expedição de mandado de pagamento e
ao final conversão do mandado inicial em executivo.
Em embargos os réus alegam em síntese preliminar de
litispendência em relação à ação revisional no 1042853-34.2015.8.26.0114 e de
ausência de interesse processual.
O
embargante
Maurício
Fernando
Lattaro
apresentou
reconvenção, alegando em síntese que a cédula de crédito bancário juntada aos
autos possui assinatura falsa com relação a sua assinatura aposta como suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034155-68.2017.8.26.0114 -Voto no 18064 - SRF
4
fiador, tratando-se, portanto de cobrança indevida. Pretende a condenação do
Banco reconvindo ao pagamento de indenização.
Às fls. 255 houve a suspensão da presente demanda até o fim da
fase de liquidação de sentença da ação revisional.
A Instituição Financeira requereu a desistência da demanda em
relação ao corréu Maurício, que foi homologada por meio da decisão de fls. 274.
A preliminar de litispendência foi rejeitada (fls. 269).
A r. sentença singular julgou procedente o pedido reconvencional,
nos termos já expostos.
Recorre o Banco reconvindo alegando em síntese a
impossibilidade de fixação de indenização de danos morais, uma vez que
somente houve meros aborrecimentos do cotidiano. Afirma que a mera cobrança,
sem a negativação indevida, constitui mero dissabor, não sendo passível de
indenização.
Por sua vez, recorre o réu Mauricio reconvinte alegando em
síntese que a cobrança da cédula que lhe é imputada nesta demanda, foi
reconhecida como inexigível na ação revisional contra o Banco (processo no
1042853-34.2015.8.26.0114), vez que a prova pericial concluiu como sendo falsa
a assinatura do recorrente. Afirma que houve cobrança indevida, pretendendo a
majoração dos danos morais para a quantia de R$ 70.616,38, bem como a
majoração da sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Pois bem.
De se ponderar inicialmente que a demanda principal (ação
monitória) encontra-se suspensa no termos da r. decisão de fls. 255, sendo
julgada procedente somente a reconvenção apresentada pelo réu Maurício às fls.
99/102 dos autos, condenando o Banco reconvindo ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00.
No presente caso, a Instituição Financeira ajuizou ação monitória
em 30/06/2017 para a cobrança da Cédula de Crédito Bancário no 650.302.436,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034155-68.2017.8.26.0114 -Voto no 18064 - SRF
5
incluindo no polo passivo o réu Maurício Fernando Lattaro.
Ocorre que anterior ao ajuizamento da monitória, o réu Maurício,
juntamente com os demais co-devedores, ajuizaram ação revisional em face do
Banco do Brasil, tendo como objeto também o mesmo título da presente
demanda.
E naquela ação foi realizada perícia grafotécnica em relação a
assinatura do réu Maurício, concluindo pela falsificação (fls. 146).
Assim, foi prolatada r. sentença naquela demanda, em
30/01/2017, julgando procedente o pedido para:
“I declarar como falsa as assinaturas de Maurício Fernando Lattaro nos
instrumentos no 650.302.436 e no 650.304.527, bem como a inexgibilidade,
conra o referido coautor, dos débitos decorrentes da aludida fiança;” (fls.
156).
Houve recurso de apelação pela Instituição Financeira, não
abordando, porém, este ponto específico quanto a falsidade de assintura. E o v.
acórdão transitou em julgado em 19/09/2017 (fls. 243).
Desta feita, resta evidente nos autos, que a Instituição Financeira
obtinha conhecimento de que o débito não poderia ser exigido do Sr. Maurício,
uma vez que devidamente reconhecida a sua inexigibilidade perante ele através
de sentença, em razão da falsificação de assinatura comprovada.
No entanto, mesmo assim, ajuizou demanda em face do réu
Maurício, lhe imputando débito indevido.
Somente em Maio de 2019, o Banco apresentou pedido de
desistência da ação em face do réu Maurício (fls. 268), sendo homologado às fls.
274.
Assim, a situação vivenciada pelo réu Maurício realmente
extrapolou os limites do “mero aborrecimento”, vez que na ação revisional o réu
teve que suportar todo o tramite processual, laudo pericial, até chegar a
conclusão de que sua assinatura lançada na Cédula em discussão, era falsa.
E após todo o calvário, finalizado inicialmente com a sentença
proferida nos autos da ação revisional em Janeiro de 2017, foi surpreendido com
a cobrança da mesma Cédula através da presente ação Monitória em Junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034155-68.2017.8.26.0114 -Voto no 18064 - SRF
6
2017, sendo somente excluído da demanda, após o Banco apresentar
desistência da ação em 2019.
Agrava mais a situação de que o Banco autor desrespeitou
determinação judicial proferida através da sentença da ação revisional, efetuando
indevida cobrança em relação ao réu Maurício, o que leva a crer que o autor
simplesmente “esqueceu” da decisão prolatada em outra demanda.
Diante do tudo acima narrado, é patente a responsabilidade do
autor pelos danos morais que prescindem de comprovação por serem “in re ipsa”
ou “demnum ex facto”.
É que consiste em dano anímico e não material. E qualquer do
povo, de senso médio, conhece o assunto e sabe aquilatar seus contornos e suas
consequências na psique. E como a dor humana não tem preço, o dano moral
resolve-se em mera e prosaica indenização em dinheiro.
Questiona o Banco autor, acerca da inexistência de prova de
dano, ao que se responde: justamente o prejuízo moral da pessoa que sofreu
cobrança indevida em total afronta à sentença proferida na ação revisional de no
1042853-34.2015.8.26.0114.
O montante devido a título de indenização deve ter em
consideração a dor moral, que não tem preço e resolve-se, repita-se, em mera e
prosaica indenização em dinheiro não só pela aplicação da teoria do desestímulo
como igualmente pela necessidade de emprestar-se lenitivo ao ofendido.
Resta hígido, portanto, o dever de indenizar.
Para a fixação da verba indenizatória, há de se socorrer às regras
contidas no Código Civil, levando-se em conta o sofrimento do réu e sua
intensidade, a gravidade da ofensa e sua repercussão, a intensidade do dolo, a
situação econômica da Instituição Financeira e a intimidação desta, para
desestimular novas ofensas, nos termos do artigo 944 do Código Civil.
A r. sentença fixou a indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00.
No entanto, revela-se adequado e razoável a majoração para o
valor de R$ 15.000,00 para garantir o ressarcimento da vítima pelo tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034155-68.2017.8.26.0114 -Voto no 18064 - SRF
7
despendido indevidamente e, ainda, servir de punição à ofensora pelo fato.
Tal valor enquadra-se dentro dos parâmetros utilizados por esta
E. Corte:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ
DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA JUDICIAL. Como se observa
dos autos, o autor foi indevidamente cobrado por um valor relativo a um
contrato cuja inexistência foi reconhecida em ação já transitada em
julgado. No que diz respeito aos danos morais, respeitado entendimento
em sentido contrário, entendo que a "via crucis" pela qual passam os
consumidores dos mais variados prestadores de serviços para a solução
de pequenas adversidades, se somadas, vão além do mero
aborrecimento, justificando a indenização por danos morais pleiteada.
Considerando as circunstâncias dos autos, razoável fixar a indenização
por danos morais em R$ 15.000,00. Referido valor não é insignificante,
como também não é excessivo para a compensação do dano causado ao
autor. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
0169145-73.2008.8.26.0002; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data de Registro:
21/03/2013).
Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, o valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável, afigurando-se adequado à
função reparadora (tendo em vista a capacidade econômica do banco) e tomando-
se em conta os dissabores causados ao réu.
Em suma, a indenização deve servir de consolo para a vítima e
também de repressão para o agressor, para que outras situações como esta não
venham a ocorrer, sem, no entanto, implicar em enriquecimento ilícito para
qualquer das partes.
Assim, deve a indenização ser majorada para a quantia de R$
15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária da publicação do v.
acórdão, ou seja, do novo arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação.
Nesse contexto, não se conhece o recurso do Banco autor, que
pretendia tão somente o afastamento da indenização moral.
Ante o provimento do recurso do réu/reconvinte, necessária a
alteração da disciplina da sucumbência, devendo a Instituição Financeira
autora/reconvinda ser condenanda ao pagamento dos honorários advocatícios
em 15% do valor da condenação, já considerado o trabalho adicional em grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034155-68.2017.8.26.0114 -Voto no 18064 - SRF
8
recurso, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do NCPC, valor este que remunera
de forma adequada o causídico.
Em harmonia com todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso do réu/reconvinte e NÃO SE CONHECE do recurso do autor/reconvindo.
ACHILE ALESINA
Relator